Tribunal: STJ
Processo: 0304058-79.2018.8.24.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2537551 - SC
(2023/0452229-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SPE - DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO TULIO MACHADO - PR025299
CARLA RIBAS DE MENEZES - SC026240
WAGNER BUTURE CARNEIRO - PR058269
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS ALVAREZ PAIXAO
AGRAVADO
: MARCIA CARVALHO DOS SANTOS ALVAREZ PAIXAO
ADVOGADO
: ALEX MACHADO - SC032955
INTERES.
: SELLING BRASIL SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA.
OUTRO NOME
: ÁBACO PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. DISTRATO. VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS
5 E
TAXA DE FRUIÇÃO. IMÓVEL NÃO EDIFICADO. FUNDAMENTOS DA
7/STJ.
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ.
PRECLUSÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não ofende o
do
a decisão que examina, de forma
art. 1.022
CPC/2015
fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. Não houve impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão
agravada. Incidência da
Inobservância do
§ 1o, do Código
Súmula 182/STJ.
art. 1.021,
de Processo Civil.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55092721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 849be8ef-e4cf-455a-9191-fcf55b5b443c

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 849be8ef-e4cf-455a-9191-fcf55b5b443c

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2537551 - SC
(2023/0452229-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SPE - DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO TULIO MACHADO - PR025299
CARLA RIBAS DE MENEZES - SC026240
WAGNER BUTURE CARNEIRO - PR058269
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS ALVAREZ PAIXAO
AGRAVADO
: MARCIA CARVALHO DOS SANTOS ALVAREZ PAIXAO
ADVOGADO
: ALEX MACHADO - SC032955
INTERES.
: SELLING BRASIL SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA.
OUTRO NOME
: ÁBACO PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. DISTRATO. VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS
5 E
TAXA DE FRUIÇÃO. IMÓVEL NÃO EDIFICADO. FUNDAMENTOS DA
7/STJ.
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ.
PRECLUSÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não ofende o
do
a decisão que examina, de forma
art. 1.022
CPC/2015
fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. Não houve impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão
agravada. Incidência da
Inobservância do
§ 1o, do Código
Súmula 182/STJ.
art. 1.021,
de Processo Civil.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por SPE DELTAVILLE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão singular da minha lavra
em que neguei provimento ao agravo em recurso especial, com base na ausência de
omissão por parte da Corte de origem; na aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ,
afastando a tese de validade das cláusulas contratuais que previam encargos tidos por
abusivos na origem; bem como com base na aplicação da
por estar o
Súmula 83/STJ,
acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto ao
entendimento de ser indevida taxa de fruição em distrato de compra e venda de imóvel
não edificado.
Documento eletrônico VDA54729014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:00
Código de Controle do Documento: a1e2805c-a0fd-4cd3-87d9-41d2762237dc

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada aplicou equivocadamente as Súmulas
e
pois a
5/STJ
7/STJ,
controvérsia demandaria revaloração jurídica de fatos incontroversos e não reexame
probatório.
Sustenta que houve contradição na aplicação da
e defende
Súmula 83/STJ
a validade do distrato e a possibilidade de incidência de taxa de fruição inclusive em
lote não edificado.
Afirma violação do
do Código de Processo Civil por omissões e
art. 1.022
contradições não sanadas, em relação a fundamentos que atestam a validade das
cláusulas contratuais e do distrato amigável havido entre as partes.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 786).
É o relatório.

VOTO
As razões do agravo interno não comportam acolhimento.
Inicialmente, cumpre destacar que o recurso especial foi interposto na
origem contra acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 454 - 455):

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E
VENDA DE BEM IMÓVEL. DISTRATO. PLEITOS DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
ABUSIVAS, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMPRESA
RÉ. RESCISÃO CONTRATUAL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DO
PROMITENTE COMPRADOR. DEFENDIDA VALIDADE DA RETENÇÃO
PARCIAL DE VALORES NOS TERMOS EM QUE AJUSTADO. DIREITO DE
RETENÇÃO QUE DEVE SER INTERPRETADO À LUZ DAS DISPOSIÇÕES DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO
E
AOS
PARÂMETROS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO ENTRE 10% (DEZ POR CENTO) A 25%
(VINTE E CINCO POR CENTO) DO TOTAL DA QUANTIA PAGA, CONFORME
ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PENALIDADES
RESCISÓRIAS
RECLAMADAS
PELA
APELANTE
QUE
SUPERAM ESSE PATAMAR. “A Segunda Seção do STJ, no julgamento do
(28.8.2019), de relatoria da Ministra ISABEL GALLOTTI,
REsp n. 1.723.519/SP
firmou o entendimento no sentido de que, nos contratos firmados antes da Lei n.
13.786 /2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de
retenção, definido anteriormente no julgamento dos EAg n.
por ser
1.138.183/PE,
adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do
rompimento unilateral do contrato” (AgInt no
Rel. Min. Luis
AREsp 1.894.635/RJ,
Felipe Salomão, j. 26-4-2022). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE MAJORAÇÃO PARA
25% (VINTE E CINCO POR CENTO). FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO).
ACOLHIMENTO. CASO CONCRETO EM QUE O VALOR A SER RETIDO SE
MOSTRA DEMASIADAMENTE DIMINUTO EM RELAÇÃO AO TEMPO DE
FRUIÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE A FIM
DE PRESERVAR A EQUIDADE ENTRE OS CONTRATANTES. RECURSO DOS
AUTORES. AVENTADA SIMULAÇÃO DO CONTRATO DE CORRETAGEM.
Documento eletrônico VDA54729014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:00
Código de Controle do Documento: a1e2805c-a0fd-4cd3-87d9-41d2762237dc

INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA INTENCIONAL ENTRE A
VONTADE REAL E A EXTERIORIZADA. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO
PRINCIPAL E NO DE CORRETAGEM A RESPEITO DA ATRIBUIÇÃO DO
ENCARGO AOS PROMITENTES COMPRADORES. REQUISITO DA PRÉVIA
INFORMAÇÃO COM A DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES OBSERVADO.
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CDC). CONFLITO DE INTERPRETAÇÃO. NOVEL ENTENDIMENTO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A PARTIR DO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N.
MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CASO
664.888/RS.
DOS AUTOS EM QUE OS VALORES DISCUTIDOS SÃO ANTERIORES À
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, OCORRIDO EM 30-3-2021. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO INDEVIDO, DOLO OU MÁ-FÉ DA RÉ A JUSTIFICAR A
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO NA FORMA
SIMPLES. AVENTADA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE SER
INDENIZADO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENGODO OU SIMULAÇÃO NA
CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS. ADEMAIS, SENTIMENTOS INERENTES À
RESCISÃO CONTRATUAL QUE, DE PER SI, NÃO CONFIGURAM PREJUÍZO
EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS QUE
NÃO DEMONSTRAM LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NO CASO CONCRETO.
ABALO ANÍMICO NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PLEITO DE REDISTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO.
AUTORES QUE NÃO DECAÍRAM DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO.
DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS QUE DEVE OBSERVAR O CAPUT DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DOS AUTORES
ART. 86
CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

As razões do agravo interno não comportam acolhimento.
Na hipótese, reitero que o Tribunal de origem examinou, de forma
fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia. Registre-se, a propósito, que o órgão
julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado
pelas partes, mas apenas sobre os considerados suficientes para fundamentar sua
decisão, o que foi feito.
Nesse contexto, após a análise de cláusulas contratuais, fatos e provas, a
Corte de origem concluiu pela abusividade das cláusulas que regiam a rescisão
contratual, destacando que a retenção do percentual de 25% do valor pago seria
suficiente para cobrir os custos da parte em face do encerramento do contrato.
Concluiu ainda pela impossibilidade de fixação de taxa de fruição, destacando se tratar
de hipótese de terreno não edificado, não havendo que se cogitar em omissão ou
negativa de prestação jurisdicional no ponto. Confira-se a propósito, o pertinente trecho
do acórdão (e-STJ, fls. 458 - 461):

Trata-se de "ação revisional de contrato
pedido de indenização por danos
c/c
materiais e morais" proposta pelos apelados relativamente ao "instrumento
particular de promessa de compra e venda de imóvel residencial", cujo objeto é
imóvel objeto do Lote 119, com área privativa de 150,50m2 e equivalente a
0,29% da área de uso comum de 50,18m2, totalizando 200,68m2, localizado na
Documento eletrônico VDA54729014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:00
Código de Controle do Documento: a1e2805c-a0fd-4cd3-87d9-41d2762237dc

zona urbana de
matrícula imobiliária n. 24.885, empreendimento
Biguaçu/SC,
identificado como "Brisas Condomínio Parque".
(...) Destaca-se que a relação jurídica subjacente à lide é de consumo. Isso
porque, com espeque no
o do Código de Defesa do Consumidor, a apelante
art. 3
apresenta-se como pessoa jurídica fornecedora, ao passo que os apelados, em
vista do
o da lei consumerista, são os destinatários finais do produto.
art. 2
Assim, sobre a controvérsia posta em debate incidem os preceitos da legislação
consumerista para evitar o desequilíbrio em relação à parte autora, porquanto
manifesta a sua condição de vulnerabilidade.
A controvérsia gira em torno das penalidades rescisórias impostas no contrato, que
o assim o previa (evento 1, Informação 11, da origem):
(...) Cabe destacar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
que "nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por
inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção, pelo vendedor,
entre 10% e 25%, do total da quantia paga" (STJ,
Rel. Min.
REsp 1.364.510/SP,
Moura Ribeiro, j. 1o-12-2015).
Outrossim, "a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.723.519/SP
(28.8.2019), de relatoria da Ministra ISABEL GALLOTTI, firmou o entendimento no
sentido de que, nos contratos firmados antes da
deve
Lei n. 13.786/2018,
prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, definido
anteriormente no julgamento dos EAg n.
por ser adequado e
1.138.183/PE,
suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento
unilateral do contrato" (AgInt no
Rel. Min. Luis Felipe
AREsp 1.894.635/RJ,
Salomão, j. 26-4-2022).
Na espécie, considerando que o contrato em discussão restou firmado
anteriormente a entrada em vigor da
suas disposições não se
Lei n. 13.786/2018,
aplicam ao presente caso, prevalecendo o entendimento da Corte da Cidadania
antes referenciado.
De acordo com as informações trazidas pela apelante em contestação (evento 33,
Informação 75), o valor do contrato era de R$ 85.283,83 (oitenta e cinco mil
duzentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos), do qual os autores
pagaram o montante de R$ 22.959,98 (vinte e dois mil novecentos e cinquenta e
nove reais e noventa e oito centavos) referente às , bem como R$ parcelas do lote
5.969,86 (cinco mil novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos)
a título de taxa de corretagem (grifamos).
Ao que se verifica, houve a fruição do bem pelos autores de
a abril
setembro/2015
/2017, ou seja, por aproximadamente um ano e sete meses.
A retenção de 10% (dez por cento) do valor pago corresponderia a,
aproximadamente, R$ 2.295,99 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais e
noventa e nove centavos) pela ocupação do imóvel nesse período.
Se, por um lado, mostram-se abusivos os percentuais requeridos pela apelante a
título de despesas tributárias e custos operacionais (11% do valor quitado),
honorários advocatícios extrajudiciais (10% do valor atualizado da transação),
multa rescisória (10% do valor quitado) e taxa de fruição por afronta ao disposto no
artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, já que estabelecem obrigações
abusivas e que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, a retenção de
apenas 10% (dez por cento) não se mostra compatível com o princípio da
equidade.
De modo que plenamente possível, diante da situação concreta, o acolhimento do
pleito subsidiário da apelante para fixar o percentual de retenção em 25% (vinte e
cinco por cento) do valor pago.
(...)
Documento eletrônico VDA54729014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:00
Código de Controle do Documento: a1e2805c-a0fd-4cd3-87d9-41d2762237dc

Com isso, altera-se a sentença para aumentar a penalidade de retenção dos
valores pagos para 25% (vinte e cinco por cento), mantidos os demais termos da
sentença.
Recurso de apelação interposto pelos autores Defendem os autores a existência
de simulação no contrato de corretagem, pois "desde o início o atendente das
apeladas apresentou um único negócio e uma única forma de parcelamento
contendo o valor integral".
Por outro lado, conforme destacado na decisão agravada, a revisão do
julgado estadual, para que se acolha a alegação de validade dos encargos contratuais
que implicariam condenação superior à retenção de 25% do valor pago, traduz medida
que demanda necessário reexame dos aspectos contratuais, fáticos e probatórios da
lide, circunstância que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Nesse sentido, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
INICIATIVA
DO
PROMITENTE
COMPRADOR.
CONTRATO
CELEBRADO APÓS A VIGÊNCIA DA
(LEI DO DISTRATO).
LEI No 13.786/2018
EMPREENDIMENTO COM PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. CLÁUSULA PENAL.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
(...)
4. A
ao introduzir o
-A na Lei de Incorporações
Lei no 13.786/2018,
art. 67
Imobiliárias, estabeleceu um teto para a cláusula penal em caso de distrato ou
rescisão por culpa do adquirente, mas não afastou a possibilidade de controle
judicial de abusividade, sobretudo nas relações de consumo.
5. O percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos,
fixado pelo tribunal de origem, está em consonância com a jurisprudência desta
corte, que o considera razoável para compensar o vendedor pelas despesas
inerentes ao negócio. A revisão desse entendimento para aplicar o teto legal de
50% (cinquenta por cento) implicaria reexame de fatos e provas, o que é vedado
pelas súmulas 5 e 7 do STJ.
(...)
7. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.795.369/RS,
em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO UNILATERAL.
INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. COMISSÃO DE
CORRETAGEM. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Na rescisão de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do comprador,
é direito seu receber de volta o que pagou, podendo a vendedora reter 25% como
percentual padrão se, como na espécie, não há motivação razoável no acórdão
recorrido apta a fixar percentual menor. Entendimento da Segunda Seção (
.
REsp 1.723.519/SP)
Documento eletrônico VDA54729014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:00
Código de Controle do Documento: a1e2805c-a0fd-4cd3-87d9-41d2762237dc

2. A comissão de corretagem não pode ser ressarcida à construtora, pois não há
cláusula contratual que transfira essa obrigação ao comprador, conforme exigido
pelo Tema 938/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.178.744/SE,
DJEN de
)
8/9/2025,
15/9/2025.

Por outro lado, em relação à taxa de fruição pretendida, cumpre destacar
que o fundamento de impossibilidade, por se tratar de rescisão de contrato de compra
e venda de imóvel não edificado, celebrado antes da
guarda
Lei n. 13.786/2018,
consonância com o entendimento desta Corte, atraindo o óbice da Súmula 83/STJ,
como registrado na decisão agravada.
Referido fundamento foi acompanhado de jurisprudência corroborativa,
representada por três acórdãos, todos proferidos no ano de 2025.
Nesse contexto, cumpre destacar que, nas razões do agravo interno, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente o óbice da
limitando-
Súmula 83/STJ,
se a mencionar, genericamente, que o tema não está pacificado no âmbito da
jurisprudência pátria, e apresentando julgados do ano de 2022 e 2021.
No ponto, importa consignar que, quando se pretende impugnar o
fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, deve a parte agravante demonstrar que os precedentes
indicados na decisão impugnada não se aplicam ao caso, ou trazer precedentes
de forma
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada,
a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, ou, ainda,
que a divergência é atual, o que deixou de fazer.
Quanto ao tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. COMPANHEIRO NÃO INSCRITO NO PLANO. PENSÃO POR MORTE.
POSSIBILIDADE.
UNIÃO
ESTÁVEL
DEVIDAMENTE
RECONHECIDA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de restar incontroversa a união estável, como no caso, o
companheiro de participante de plano de previdência privada faz jus à pensão por
morte, mesmo não estando expressamente inscrito como beneficiário. Incidência
da Súmula n. 83 do STJ.
2. Quando o recurso especial é inadmitido com fundamento na Súmula n. 83 do
STJ, a impugnação requer necessariamente a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida ou,
pelo menos, a demonstração de que o entendimento adotado no acórdão recorrido
é manifestamente divergente da jurisprudência do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 1.974.979/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.

Documento eletrônico VDA54729014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:00
Código de Controle do Documento: a1e2805c-a0fd-4cd3-87d9-41d2762237dc

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
2. Para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula n. 7/STJ,
em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no
acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não
exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se
observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. "A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de admissibilidade
que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a demonstração por meio de
precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido
do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados
nos precedentes através de distinguishing, o que não ocorreu na hipótese" (AgInt
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.168.637/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
4. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.618.613/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

Nesse contexto, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo, por aplicação da Súmula 182/STJ
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial
Relator
746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
julgamento em 19.9.2018, DJe
.
30/11/2018)
Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos
embargos de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ, que não
conheceu do agravo, por aplicação da
já que o agravante não atacou
Súmula 182/STJ,
todos os pontos da decisão que não admitiu o recurso especial.
Conforme o voto vencedor, tanto no CPC de 1973 quanto no de 2015 há
regra que remete às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade da impugnação de todos os fundamentos da decisão que
não admite recurso especial. Para o Ministro relator, não há possibilidade de
impugnação parcial da decisão que deixa de admitir recurso especial, já que tal
decisão é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade. A não obediência a
essa regra implicaria o exame indevido de questões (já atingidas pela preclusão
consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em contestar no momento
oportuno), pois o conhecimento do agravo obriga o STJ a conhecer de todos os
fundamentos do recurso especial.
O mencionado julgado ficou assim ementado:

Documento eletrônico VDA54729014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:00
Código de Controle do Documento: a1e2805c-a0fd-4cd3-87d9-41d2762237dc

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista
o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra,
de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§
art. 1.030,
2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/9/2018,
30/11/2018)

No mesmo sentido:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC,
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente
ART. 932.
a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
art. 514,
c/c
o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
art. 505
CPC/1973.
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no
art. 544,
sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
2. A
art. 932.
decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA54729014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:00
Código de Controle do Documento: a1e2805c-a0fd-4cd3-87d9-41d2762237dc

Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
EAREsp 701.404/SC,
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/09/2018,
30/11/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. SÚMULA 315 DO STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA
SEDIMENTADA PELA CORTE ESPECIAL NOS EARESP 701.404/SC,
e
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC.
1. Nos termos da Súmula 315 do STJ, "não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Entendimento
positivado no artigo 1.043, III, do CPC/2015.
2. Ademais, no que diz respeito ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, a Corte Especial fixou a orientação no sentido
de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todosos
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar,
na hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes
(EAREsps

e
relator Ministro João Otávio de
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
3. Outrossim, "entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos
de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com
precisão o
ou o
alegados no recurso"
error in iudicando
error in procedendo
(ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2021). Nessa perspectiva, não há como se admitir
impugnação implícita para fins de mitigação do requisito de admissibilidade
recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 1536939/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe
07/12/2021,
15/12/2021)
Em face do exposto nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:00
Código de Controle do Documento: a1e2805c-a0fd-4cd3-87d9-41d2762237dc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.537.551 / SC
Número Registro: 2023/0452229-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03040587920188240007
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPE - DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : MARCO TULIO MACHADO - PR025299
CARLA RIBAS DE MENEZES - SC026240
WAGNER BUTURE CARNEIRO - PR058269
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS ALVAREZ PAIXAO
AGRAVADO
: MARCIA CARVALHO DOS SANTOS ALVAREZ PAIXAO
ADVOGADO
: ALEX MACHADO - SC032955
INTERES.
: SELLING BRASIL SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA.
OUTRO
NOME
: ÁBACO PARTICIPAÇÕES LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SPE - DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : MARCO TULIO MACHADO - PR025299
CARLA RIBAS DE MENEZES - SC026240
Documento eletrônico VDA55078313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:35
Código de Controle do Documento: 23f670e2-e773-4f7d-8dfe-5eded490027d

WAGNER BUTURE CARNEIRO - PR058269
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS ALVAREZ PAIXAO
AGRAVADO
: MARCIA CARVALHO DOS SANTOS ALVAREZ PAIXAO
ADVOGADO
: ALEX MACHADO - SC032955
INTERES.
: SELLING BRASIL SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA.
OUTRO
NOME
: ÁBACO PARTICIPAÇÕES LTDA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:35
Código de Controle do Documento: 23f670e2-e773-4f7d-8dfe-5eded490027d